Tribunal: TJDFT
Processo: 0721719-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. A reincidência específica, bem como a insistência do acusado em delinquir pouco após ser beneficiado com a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão em outra ação penal, é contexto que demonstra risco concreto de reiteração delitiva e justifica a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir a preservação da ordem pública.

2. Recurso ministerial conhecido e provido.